Tribunal: TJDFT
Processo: 0012043-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0012043-84.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLENIO JEFERSON DUTRA TEIXEIRA, REGINA LUCIA SILVA TEIXEIRA APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, REUS QUE SE ENCONTRAM EM LOCAL INCERTO/NAO SABIDO E TERCEIROS INTERESSADOS, ARTUR REIS BUGARIN, ROBERTO SOARES BUGARIN, CLAUDIA MARIA SOARES BUGARIN, TERRACAP, PAULO SOARES BUGARIN (HABILITADO), MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos autores, EUCLENIO JEFERSON DOUTRA E OUTROS, com objetivo de reforma da sentença proferida pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que em sede de ação de usucapião extraordinária, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os apelantes não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIMEM-SE os apelantes para apresentarem, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenham recolhido, efetuem o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator